Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.
1. A jurisprudência do TJDFT tem adotado a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se para o seu deferimento o critério temporal e o princípio da razoabilidade, analisados caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
2. Diante do o lapso temporal decorrido, inexistem motivos para indeferir a reiteração das diligências, uma vez que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas e a utilização da funcionalidade pode conferir efetividade à execução e possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.